Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. REVISÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO POR FALTA DE PROVA. OFENSA A AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
1.1. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa, não podendo agir de forma controvertida.
2. Constatada a conduta contraditória do sentenciante que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, contudo, indeferiu a produção de provas sobre as teses apresentadas pela parte, tem-se inequívoco o cerceamento do direito de defesa da parte a impor a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.